Tribunal: TJDFT
Processo: 0737085-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INADMISSÃO RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. VIOLÊNCIA CONTRA ANIMAL. PROVA DO FATO E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que em 25/03/2023 esta teria arremessado o seu gato, o que teria causado lesão grave no animal, que registrou ocorrência, que precisou pegar um ônibus para levá-lo ao veterinário, que o gato ficou seis dias internado e que teve prejuízo material e moral.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 60846266).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a agressão ao seu animal está comprovada nos autos e que o Juízo de origem deveria ter ouvido as testemunhas indicadas. Aduz que sofreu abalo moral e que precisou se mudar do local após o fato. Requer a reforma da sentença.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que a Recorrente não apresentou o recurso correto, que inexistem provas de que as lesões no animal foram causadas por ela e que por isso não possui legitimidade para figurar no polo passivo. Defende que a visão da testemunha estava comprometida, que há contradição na versão apresentada pela Recorrente e que não estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil. Requer a manutenção da sentença.
7. A existência de controvérsia acerca da autoria dos fatos não torna ilegítima a parte demandada e, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, o simples equívoco na nomenclatura indicada no recurso não enseja o seu não conhecimento. Preliminares de ilegitimidade e de inadmissão recursal rejeitadas.
8. Analisando os autos, constata-se que assiste razão à Recorrente quanto ao pedido de reforma, pois, embora as provas acostadas aos autos corroborassem com a versão dos fatos por ela apresentada, o Juízo de origem negou a produção da prova oral que poderia sanar eventuais lacunas que estivessem dificultando o seu convencimento e atribuiu como causa do indeferimento do pedido a falta de provas, afigurando-se incoerente a conclusão a que se chegou no julgamento da causa.
9. Não obstante o posicionamento do Juízo a quo, do exame das provas colacionadas ao processo extrai-se que o seu conjunto é suficiente para comprovar que houve violência em face do animal e determinar a sua autoria, de sorte que não há necessidade de retornar à fase de instrução.
10. Quanto ao mérito, inicialmente é necessário registrar que a insatisfação da Recorrida com a invasão dos animais da Recorrente em sua residência e o sangramento apresentado pelo animal no dia dos fatos se mostram pontos incontroversos nos autos, persistindo unicamente a controvérsia sobre a ocorrência da violência e a sua autoria.
11. No tocante às provas, consigna-se que na declaração prestada pela testemunha perante a autoridade policial consta a afirmação de que esta viu uma mulher arremessar o animal do interior de sua residência. Sobre esse ponto, a despeito de não ter conseguido identificar ou atribuir características a tal pessoa, o local onde a residência está situada não foi contestado, de sorte que se pode afirmar que se trata de onde mora a Recorrida. Esta, por sua vez, embora negue os maus tratos, declarou que o animal estava em sua residência no dia dos fatos e que o expulsou de lá.
12. Diante desse cenário, não obstante haver divergência de versões, há que se ponderar que aquela apresentada pela Recorrida para justificar o sangramento do animal (atropelamento) não se mostra plausível, pois diverge completamente da versão apresentada pela testemunha ocular que não possui qualquer relação com as partes.
13. Por conseguinte, estando confirmado que o animal estava na residência da Recorrida, que esta o expulsou de lá e, imediatamente após a expulsão, o animal apresentou sangramento, aliado ao fato de que a testemunha viu o animal sendo arremessado com violência, inexistem dúvidas quanto a existência do fato e de quem o praticou, sendo imperioso constar que não foi indicada a presença de terceira pessoa no local tampouco de situação diversa que pudesse justificar a condição que o animal apresentou após ser expulso da residência da Recorrida.
14. Logo, verificada a ação voluntária, a violação do direito e o dano, indubitável que houve, por parte da Recorrida, um ato ilícito, nos termos do que preceitua o art. 186 do Código Civil.
15. No tocante ao dano material, está devidamente comprovado que as despesas no valor de R$ 2.003,00 (dois mil e três reais), indicadas no Id n. 60846022, são consequência da violência perpetrada em face do animal, portanto evidente a necessidade de reparação. Por outro lado, não há evidências suficientes de que a mudança da Recorrente tenha sido motivada pelos fatos, razão pela qual as despesas pertinentes à locação não podem ser atribuídas à conduta da Recorrida.
16. Em relação ao dano extrapatrimonial, tem-se que a situação vivenciada pela Recorrente suplanta o mero aborrecimento, pois, à margem de qualquer problema pré-existente entre as partes, as consequências da violência infringida ao animal foram graves o suficiente para causar abalo moral à sua tutora. Por conseguinte, atentando-se aos parâmetros utilizados para mensurar o valor da indenização (nível de gravidade, condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e função pedagógico-reparadora da medida), afigura-se razoável fixá-la no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
17. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 2.003,00 (dois mil e três reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), respectivamente.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.